Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739586-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA CALIXTO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL (ID 34851286), em razão do que o feito deverá ser retirado da pauta virtual e incluído na próxima sessão telepresencial (videoconferência). I. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2022 14:37:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora